Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. REVELIA. DECRETADA. EFEITOS. CONFIGURADOS. DOCUMENTOS CARREADOS PELO AUTOR. A CORROBORAR SUAS ALEGAÇÕES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. É ônus do réu apresentar sua contestação tempestivamente, oportunidade na qual, poderá contrapor os fatos e argumentos alçados pelo autor, nesse sentido, como cediço, o não atendimento de tal ônus, como não poderia ser diferente, tem suas consequências processuais.
II. Não cumprindo o réu com esse ônus processual, a consequência natural é a decretação da revelia e, com ela, podendo vir a ocorrer os seus efeitos, entre os quais, destaca-se a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, desde que não constatada nenhuma das exceções previstas processualmente de sua não ocorrência.
III. Embora não desconheça que os efeitos da revelia acarretam presunção relativa da veracidade das alegações do autor, a procedência do pedido é medida imperativa, quando além da revelia reconhecida, houver sido apresentada pelo autor documentação apta a indicar o seu melhor direito.
IV. Havendo nos autos diversos documentos que confirmam os fatos narrados pelo autor, não há como afastar a responsabilidade da ré, ainda mais, quando considerado que não há, a princípio, nenhum vício no negócio jurídico encartado nos autos.
V. Tratando-se de inadimplemento de responsabilidade civil contratual, o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
VI. Recurso parcialmente conhecido. Parcial provimento, apenas, para determinar incidência do juros de mora a partir da data da citação.